Tribunal: TJBA
Processo: 0505530-80.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505530-80.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BARTIRA BARRETO DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE A POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. OMISSÃO ESTATAL NA REGULAMENTAÇÃO ENTRE 2001 E 2019. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM IRDR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por BARTIRA BARRETO DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão do auxílio-transporte, com efeitos retroativos, a servidor militar estadual, sob fundamento de que a regulamentação do benefício só ocorreu com o Decreto Estadual nº 18.825/2019, e que, desde então, o benefício vem sendo regularmente pago. 2. Questão em discussão: Discute-se o direito da parte autora ao recebimento do auxílio-transporte no período anterior à regulamentação formal do benefício, considerando a existência de previsão legal desde a edição da Lei Estadual nº 7.990/2001 e a omissão da Administração Pública quanto à sua efetiva regulamentação. 3. Razões de decidir: O direito ao auxílio-transporte dos policiais militares foi instituído pela Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, inciso V, alínea "h", e não poderia ter sua eficácia suspensa indefinidamente pela ausência de regulamentação, cuja omissão perdurou por mais de 17 anos. A tese jurídica fixada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC, determinando que o auxílio-transporte seja pago conforme os parâmetros do Decreto Estadual nº 6.192/1997 durante o período anterior ao Decreto Estadual nº 18.825/2019. A gratuidade de transporte por meio de smart card ou uso de fardamento não exclui o direito ao auxílio-transporte, por tratarem-se de institutos distintos em natureza e finalidade. A alegação de ausência de previsão orçamentária para pagamento do benefício não se sustenta, pois a obrigação decorre de norma legal vigente desde 2001, devendo a Administração Pública prever os recursos necessários. 4. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505530-80.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante BARTIRA BARRETO DOS SANTOS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça